Tribunal: CARF
Processo: 10314.720666/2021-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2021
NÃO ATENDIMENTO À REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
As informações relativas à Requisição de Movimentação Financeira deverão ser prestadas no prazo máximo de vinte dias. Eventual prorrogação exige pedido fundamentado por parte do interessado, que não comporta alegações genéricas. O descumprimento do prazo oportunizado para a entrega das informações enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 31 da Lei no 10.637, de 2002.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2021
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720666/2021-31
ACÓRDÃO
3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BRADESCO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2021
NÃO ATENDIMENTO À REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
As informações relativas à Requisição de Movimentação Financeira
deverão ser prestadas no prazo máximo de vinte dias. Eventual
prorrogação exige pedido fundamentado por parte do interessado, que
não comporta alegações genéricas. O descumprimento do prazo
oportunizado para a entrega das informações enseja a aplicação da
penalidade prevista no art. 31 da Lei no 10.637, de 2002.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2021
RMF. INOVAÇÕES VIA OFÍCIO. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o procedimento em que regularmente expedidas
Requisições de Movimentação Financeira reafirma-se, por meio de ofícios,
a forma como devem ser entregues as informações requisitadas prescrita
por meio da legislação de regência.
JURISPRUDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
E/OU
JUDICIAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Nos termos do art. 100 do CTN, ao processo administrativo fiscal é
aplicável somente a jurisprudência a que a lei houver atribuído eficácia
normativa.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720666/2021-31
2
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer do recurso, rejeitar
as preliminares, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até aquele momento processual, adoto o relatório da
decisão de primeira instância:
1. Em função de procedimento de administrativo realizado em junto à pessoa
jurídica em epígrafe, foram lavrados autos de infração, em 01/10/2021, através
dos quais se constituiu o crédito tributário infra:

Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720666/2021-31
3
2. Toda a autuação encontra-se explanada no Relatório Fiscal do Auto de Infração
(REFISC) juntado ao presente processo nas páginas 73 a 82.
3. Inicia a autuação relatando que a lavratura do Auto de Infração se deu em
função da apresentação de forma inexata e incompleta dos dados solicitados pela
DECEX/São Paulo por meio de Requisição de Informações sobre a Movimentação
Financeira (RMF), tendo como elemento a multa prevista no art. 31 da Lei no
10.637/2002, transcrito abaixo:
Art. 31. A falta de apresentação dos elementos a que se refere o
art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ou
sua apresentação de forma inexata ou incompleta, sujeita a pessoa
jurídica à multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor das
operações objeto da requisição, apurado por meio de
procedimento fiscal junto à própria pessoa jurídica ou ao titular da
conta de depósito ou da aplicação financeira, bem como a terceiros,
por mês-calendário ou fração de atraso, limitada a 10% (dez por
cento), observado o valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais).
4. Relata que em 17/08/2021, o Banco Bradesco S/A tomou ciência eletrônica, por
meio do e-dossiê 13032.747829/2021-87, das seguintes RMFs emitidas pela
DECEX/São
Paulo:
08.1.95.00-2021-00199-0;
08.1.95.00-2021-00201-6;
08.1.95.00-2021-00204-0 e 08.1.95.00-2021-00207-5. Informa que tais RMFs
referem-se ao contribuinte ALPES DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., CNPJ
10.354.704/0006-20, período de 01/01/2020 a 30/06/2021, requisitaram as
seguintes informações:

5. Informa que a ciência das citadas RMF ́s, por parte da impugnante, se deu em
17/08/2021 e, considerando o prazo legal de 20 (vinte) dias para seu
atendimento, tinham como data final de entrega das informações 06/09/2021.
6. Menciona que houve substituição da Auditora-Fiscal encarregada do
procedimento fiscal e que a nova responsável julgou imprescindível que ficasse
claro à impugnante que os extratos bancários solicitados nas RMF ́s deveriam ser
entregues em formato .TXT, em conformidade com o leiaute definido pela Carta-
Circular do Banco Central do Brasil no 3.454/2010.
7. Lavrou o Ofício no 0.286/2021/DECEX/São Paulo, informando a impugnante de
sua demanda e reabrindo o prazo para atendimento das RMF’s em questão,
contados da ciência daquele ofício, desta forma, o novo termo a quo passou a ser
20/09/2021.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720666/2021-31
4
8. Relata que em 03/09/2021 a impugnante juntou informações parciais e
solicitou prorrogação do prazo final para atendimento das RMF ́s, havendo a
autoridade tributária, no mesmo dia, indeferido o pedido e reiterado a
necessidade da apresentação dos extratos bancários do contribuinte, em formato
.TXT, em conformidade com o leiaute definido pela Carta-Circular Bacen no
3.454/2010, até 20/09/2021.
9. Comunica que em 08/09/2021 a impugnante realizou nova entrega parcial de
informação, o que levou a autoridade tributária a expedir o Ofício no
0.310/2021/DECEX/São Paulo no sentido de aclarar à impugnante que, todavia,
faltavam informações para o atendimento completo das RMF ́s.
10. Informa que em 17/09/2021 a impugnante realizou nova juntada de
documentos solicitando a prorrogação do prazo para atendimento para
04/10/2021 e que a Fiscalização não acatou o pedido.
11. Finalmente, em 23/09/2021, a impugnante fez a juntada de arquivos no
formato .TXT em conformidade com o leiaute definido pela Carta-Circular do
Banco Central do Brasil no 3.454/2010, entretanto, quando da conferência por
parte da Auditora-Fiscal das informações nele constantes, constatou que se
referiam ao período de março/2017 a dezembro/2019, conforme se verifica
abaixo:

12. Relembra que as RMF ́s tinham como escopo o período de janeiro/2020 a
junho/2021, de forma que as informações prestadas sequer foram solicitadas,
representando total descumprimento no atendimento deste item das RMF ́s.
13. Ressalta a autoridade tributária que o procedimento de fiscalização aberto em
desfavor de ALPES DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. tinha prazo legal para
conclusão de 60 (sessenta) dias, contados do cumprimento das intimações
enviadas à ALPES DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., configurando-se a omissão
da impugnante em inegável prejuízo ao procedimento de fiscalização.
14. Afirma que nos termos do Art. 31 da Lei no 10.637/2002 a resposta inexata e
incompleta da impugnante a sujeita à aplicação de multa de 2% (dois por cento)
do valor das operações objeto das RMF’s em questão.
15. Informa que para efetuar o cálculo dessa multa, a Fiscalização extraiu, de seus
sistemas, as e-financeiras enviadas pela impugnante, para todos os CNPJ ́s da
ALPES DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., para os períodos de janeiro/2020 a
junho/2021, tendo sido apurado que ALPES DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720666/2021-31
5
movimentou a crédito, entre janeiro/2020 e junho/2021, um total de R$
1.392.610.667,18 (um bilhão, trezentos e noventa e dois milhões, seiscentos e dez
mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), implicando em uma
multa de ofício de R$ 27.852.213,34(vinte e sete milhões, oitocentos e cinquenta
e dois mil, duzentos e treze reais e trinta e quatro centavos) que corresponde a
2% daquele montante. Apresentou as seguintes tabelas com as informações das
e-financeiras:

16. Por fim, reitera que a impugnante fora alertada, durante todo o
procedimento, que sua omissão poderia culminar em tal autuação.
Impugnação
17. Tendo sido cientificado do Auto de Infração em 01/10/2021 (fl. 100), a
impugnante apresentou, em 29/10/2021, impugnação juntada às fls. 107 a 146.
18. Inicia a impugnação apresentado breve relato dos fatos no qual afirma que:
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720666/2021-31
6
4. A Autoridade Fiscal alega que os dados solicitados por meio das
RMF’s foram disponibilizados simultaneamente de forma “inexata e
incompleta” pela Impugnante.
5. Contudo, conforme será detalhado a seguir, durante o
procedimento de fiscalização a Impugnante prontamente atendeu à
Autoridade Fiscal e disponibilizou toda a documentação solicitada
através das RMF’s 0819500-2021-00199-0, 0819500-2021- 00201-6,
0819500-2021-00204-0,
0819500-2021-00207-5,
em
estrita
observância aos termos das referidas requisições, quais sejam: (i)
dados solicitados, (ii) o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(“CNPJ”) indicado para cada RMF, e (iii) o período de pesquisa de
dados.
6. Ocorre que, durante o procedimento de fiscalização, a Autoridade
Fiscal responsável pelo acompanhamento e execução das RMF’s foi
substituída, culminando na expedição do Ofício no 0.286/2021 para
(i) alterar o formato de entrega dos dados solicitados para o
previsto pela Carta-Circular do Banco Central do Brasil (“BACEN”) no
3.454/10, que não apenas requer um leiaute específico, mas a
consolidação de informações que envolvem a origem e destino de
todos os lançamentos de conta corrente do contribuinte; e (ii)
ampliar o escopo das informações a serem apresentadas, incluindo
outras solicitações não contempladas nas RMF’s, relativas a outros
CNPJ’s do Contribuinte solicitados através de outras RMF’s que não
são objeto do presente processo administrativo (fls. 17 a 18). Não
houve, contudo, a emissão de novas RMF’s contemplando essas
solicitações, conforme requer o art. 4o, §1o do Decreto no
3.724/2001, de modo que tais solicitações adicionais não tinham
qualquer respaldo em RMF’s devidamente emitidas.
7. Além disso, as solicitações adicionais formalizadas tão somente
pelo Ofício no 0.286/2021 da RFB não esclareceram (i) quais seriam
as informações solicitadas para os CNPJ’s não contemplados nas
RMF’s objeto do Auto de Infração, nem (ii) o período que deveria ser
considerado na pesquisa dos dados.
8. Em face da nítida falta de clareza das solicitações adicionais da
Autoridade Fiscal, além da inclusão de novas solicitações sem
respaldo em RMF, que adicionaram uma maior complexidade para
a pesquisa de dados, consolidação e reporte, a Impugnante solicitou
tempestivamente e formalmente a prorrogação do prazo para o
cumprimento das solicitações, nos termos do art. 7o da Instrução
Normativa no 2.047/14, fundamentado na complexidade das
pesquisas e do volume de dados (e.g., total de 55.411 lançamentos)
(fls. 24).
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720666/2021-31
7
9. Mesmo sem qualquer manifestação formal da Autoridade Fiscal
sobre o pedido, a Impugnante apresentou todas as informações
solicitadas para as RMF’s, tendo como base para cada reporte (i) os
CNPJ’s expressamente indicados e (ii) informações e períodos de
dados expressamente previstos nessas requisições, primeiramente
no formato/leiaute original (i.e., PDF em formato magnético)
conforme expressamente solicitado nas RMF’s objeto do presente
Auto de Infração e, posteriormente, no formato da Carta Circular
BACEN no 3.454/10, requerido somente por meio de Ofício da RFB,
se respaldo em RMF.
10. Embora todo o esforço empregado pela Impugnante no
cumprimento integral das requisições, inclusive em relação àquelas
que não tinham suporte em RMF’s, a autoridade lançadora, sem se
manifestar sobre o pedido de prorrogação de prazo, lavrou o Auto
de Infração para a cobrança de multa regulamentar, equivalente a
2% do valor das operações objeto das requisições pela suposta
apresentação de informações “inexatas” e “incompletas”, no
formato solicitado tão somente por meio de Ofício da RFB, não
formalizado em RMF.
11. Para facilitar o entendimento dessa C. Turma Julgadora, a
Impugnante passará a demonstrar, em ordem cronológica, que
cumpriu com todas as requisições durante o procedimento de
fiscalização.
Síntese do procedimento de fiscalização e da autuação fiscal

19. Passa então a apresentar o que chamou de “síntese do procedimento de
fiscalização e da autuação fiscal” o qual se encontra bem resumido em suas
próprias conclusões as quais pedimos vênia para transcrevê-las abaixo:
31. Como já mencionado acima, pela análise dos fatos e
documentos apresentados pela Impugnante resta evidente que:
(i) As requisições solicitadas por meio das RMF’s objeto do Auto de
Infração, emitidas em conformidade com os requisitos previstos no
Decreto no 3.724/01 e Lei Complementar no 105/01, foram
integralmente e tempestivamente atendidas no formato previsto
expressamente nas requisições, qual seja, PDF em meio magnético,
antes mesmo da lavratura do Auto de Infração e do pedido de
prorrogação de prazo de 17.09.2021;
(ii) Mesmo diante da mudança da Autoridade Fiscal responsável
pela execução das RMF, com a alteração do formato de entrega dos
dados (i.e., .TXT, nos termos da Carta Circular BACEN no 3.454/10) e
aumento do volume das informações, formalizados por meio de
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720666/2021-31
8
Ofício e sem respaldo em RMF, a Impugnante procedeu ao reenvio
das informações para a Autoridade Fiscal; e
(iii) Com relação aos “demais CNPJ’s” do Contribuinte, ainda que
não incluídos nas RMF’s objeto do presente Auto de Infração,
solicitados por meio de Ofício da RFB sem respaldo em RMF, a
Impugnante também apresentou os dados solicitados, à luz do
deferimento tácito de seu pedido de prorrogação de prazo.
32. Não obstante a boa-fé, diligência e cumprimento integral e
tempestivo das RMF’s pela Impugnante, em estrita observância dos
termos contidos e formalizados nessas requisições, a autoridade
lançadora, sem se manifestar sobre o pedido de prorrogação de
prazo formalizado em 17.09.2021, fundamentado na dificuldade de
atender às novas requisições do Ofício 0.286/2021 pela sua
complexidade e volume de lançamentos, lavrou o presente Auto de
Infração para cobrar a multa calculada nos termos do art. 31 da Lei
no 10.637/02 que, conforme será detalhado a seguir, teria sido
aplicada pela prestação de informações “inexatas” e “incorretas”,
tendo como base tão somente os dados requisitados por meio de
Ofício da RFB, sem qualquer formalização por meio de RMF,
conforme demanda o Decreto no 3.724/01 para esse tipo de
procedimento fiscalizatório.
Do cumprimento integral das requisições objeto do Auto de Infração tendo como
base os CNPJ’s expressamente previstos nas RMF’s
20. Afirma a impugnante que recebeu 4 (quatro) RMF’s, 08.1.95.00-2021-00199-0,
08.1.95.00- 2021-00201-6, 08.1.95.00-2021-00204-0 e 08.1.95.00-2021-00207-5,
as quais incluíram expressamente determinados CNPJ’s do Contribuinte e conclui
que cumpriu e entregou as informações de todas as RMF’s objeto do presente
Auto de Infração, apresentando o quadro abaixo a corroborar com suas
alegações:
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720666/2021-31
9

21. Alega que a impugnante cumpriu a mesma solicitação duas vezes, pois
apresentou as informações em meio magnético (formato PDF) em conformidade
com as RMF’s emitidas pela RFB e, posteriormente, com a modificação dos
auditores fiscais responsáveis pelo procedimento fiscal e expedição do Ofício no
0.286/2021, a Impugnante disponibilizou essas informações no formato da Carta
Circular BACEN no 3.454/10, as quais foram solicitadas sem respaldo em RMF’s.
22. Assevera que no que tange às requisições envolvendo os demais CNPJ’s do
Contribuinte não mencionados expressamente nas RMF’s objeto do Auto de
Infração, solicitados genericamente por meio do Ofício no 0.286/2021, embora
não suportados em RMF’s emitidas nos termos do Decreto no 3.724/01, a
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720666/2021-31
10
Impugnante também procedeu à sua disponibilização para a Autoridade Fiscal em
observância a outras RMF’s emitidas para o mesmo Contribuinte, pois o
procedimento adotado pela Impugnante para o cumprimento de RMF’s se
restringe ao conteúdo expressamente contido nessas requisições, em estrita
observância dos procedimentos que regem a sua emissão pelas autoridades
fiscais (i.e., Decreto no 3.724/01).
23. Relata que os demais CNPJ’s mencionados no Ofício no 0.286/2021 (fls. 17 a
18) não foram contemplados nas RMF’s objeto da presente autuação, porém, a
despeito disso, a Impugnante, reiterando a sua completa boa-fé e transparência,
disponibilizou essas informações no âmbito do presente processo administrativo.
Além disso, afirma, ao contrário do alegado pela d. Fiscalização, o Ofício no
0.286/2021, que formalizou a mudança de auditor-fiscal responsável pelas RMF’s,
se limitou a solicitar as informações para todos os CNPJ’s do Contribuinte, sem
especificar em nenhum momento quais seriam as informações solicitadas ou o
período que deveria ser considerado pela Impugnante na pesquisa dos dados.
24. Alega também que embora tenha solicitado formalmente a prorrogação do
prazo, nos termos do art. 7o da Instrução Normativa no 2.047/14, fundamentado
na complexidade das pesquisas solicitadas pela RFB e do volume de dados
envolvido nas requisições, de aproximadamente 55.411 lançamentos, a
Autoridade Fiscal deixou de se pronunciar sobre o seu pedido.
25. Por fim, protesta total improcedência da multa cobrada pelo Auto de Infração,
haja vista que:
(i) não há previsão legal que suporte a requisição das informações
previstas no art. 6o da Lei Complementar no 105/01 de outra forma
senão por meio da emissão de RMF, em estrita observância aos
requisitos do Decreto no 3.724/01, de modo que as solicitações
adicionais do Ofício no 0.286/2021 não guardam respaldo na
legislação, muito menos para fundamentar a aplicação da multa
regulamentar do art. 31 da Lei no 10.637/02;
(ii) a aplicação da multa regulamentar prevista no referido artigo
não guarda correlação com a suposta infração atribuída à
Impugnante;
(iii) a Impugnante apresentou as informações solicitadas nas RMF’s
contendo todas as informações referentes ao período expressamente previstos nessas requisições, inclusive as
informações sem respaldo em RMF;
(iv) não há como prevalecer a aplicação da multa regulamentar no
caso presente, considerando que inexistiu qualquer tipo de prejuízo
ou dano ao Fisco, bem como ao TDPF; e
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720666/2021-31
11
(v) a interpretação dada pela autoridade lançadora na multa
imposta à Impugnante é nitidamente abusiva, violando os princípios
da razoabilidade, proporcionalidade e do não-confisco.
Da falta de previsão legal para a requisição das informações do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001 por meio de Ofício.
26. Cita os arts. 2o a 4o do Decreto no 3.724/01 para afirmar que a requisição de
informações de terceiros envolvendo operações financeiras em instituições
financeiras exige, para a sua regular disponibilização, a (i) instauração de
procedimento de fiscalização e (ii) formalização das solicitações com a descrição
do CPF ou CNPJ do contribuinte (pessoa física ou jurídica), número do TDPF
vinculado, os períodos das informações, a forma de apresentação das
informações e o prazo. Esses são os requisitos legais, cumulativos, que permitem
que os agentes fiscais requisitem informações sobre transações financeiras de
contribuintes, que dado o seu sigilo, devem ser solicitados pelos meios previstos
estritamente em lei.
27. Afirma que da análise das RMF’s objeto do presente processo administrativo,
nota-se que esses requisitos foram integralmente cumpridos pela Autoridade
Fiscal apenas em relação a parte das informações solicitadas, que pormenorizou
as seguintes requisições:

28. Garante que atendeu todas as solicitações constantes daquelas RMF ́s e as
novas solicitações e modificação do formato de apresentação de dados
formalizadas tão somente por meio do Ofício no 0.286/2021, em momento algum
foram formalizadas em RMF, conforme requer o Decreto no 3.424/01.
29. Afirma que mesmo diante da ausência de RMF dando suporte às requisições
adicionais solicitadas por meio de Ofício da RFB, a Impugnante enviou as
informações para os demais CNPJ’s, com base nas RMF’s emitidas
especificamente para elas. O período dos dados, vale relembrar, observou as
RMF’s também emitidas para o mesmo Contribuinte e que não obstante, a
autoridade fiscalizadora lavrou o Auto de Infração combatido com base na multa
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720666/2021-31
12
regulamentar do art. 31 da Lei no 10.637/02, que prevê justamente a sua
aplicação nos casos em que não apresentadas as informações requeridas por
meio de RMF, ou a sua apresentação de forma inexata ou incompleta.
30. Afirma que a multa capitulada e aplicada no presente caso teve como
fundamento não as RMF’s, mas sim o Ofício da RFB que claramente extrapolou os
limites legais para impor outras solicitações não incluídas em RMF’s, sem a
observância dos requisitos do Decreto no 3.424/01 e Lei Complementar no
105/01.
Ausência de previsão legal da multa para a conduta imputada à Impugnante e
ausência de individualização da conduta
31. Afirma que se depreende da leitura do art. 31 da Lei no 10.637/02, as duas
hipóteses admitidas para a sua aplicação são (i) a falta de apresentação das
informações solicitadas nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001
ou (ii) a sua apresentação de forma inexata ou incompleta e que somente se
configuradas estas hipóteses caberia a aplicação da referida multa de 2% sobre o
valor objeto da requisição, por mês-calendário ou fração de atraso, limitada a
10%, observado o valor mínimo de R$ 50.000,00.
32. Alega que a Autoridade Fiscal tratou a alegada conduta de forma indistinta,
ora como “atendimento apenas parcial”, “atendimento incompleto” e
“cumprimento incorreto”, como se uma mesma conduta pudesse ao mesmo
tempo se enquadrar nessas três qualificações e que além disso, as supostas
requisições que não teriam sido cumpridas pela Impugnante foram solicitadas
somente por meio de Ofício da RFB, sem formalização por meio de RMF, em
desconformidade com o Decreto no 3.424/01 e Lei Complementar no 105/01, que
disciplinam a instauração de procedimento de fiscalização com a requisição de
informações sobre movimentações/transações financeiras de contribuintes a
instituições financeiras, concluindo que a aplicação da multa sobre requisições
não contempladas em RMF carece de suporte legal.
33. Finaliza dizendo que se está diante de uma multa regulamentar, ou seja, de
uma norma penal tributária, a lavratura do presente Auto de Infração de forma
válida exigiria que a Autoridade Fiscal indicasse de forma clara e individualizada
em qual das hipóteses de aplicação da multa a conduta da Impugnante se
enquadraria, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade e que
dessa forma, era indispensável que a Autoridade Fiscal tivesse individualizado a
conduta da Impugnante que ensejasse a punição em questão, e não tratar todas
as hipóteses (inclusive hipóteses não previstas em lei) como uma só.
O erro de subsunção dos fatos à multa prevista pelo art. 31 da Lei no 10.637/02 –
Cumprimento integral das RMF’s e ausência de informações inexatas ou
incompletas apresentada pela Impugnante
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720666/2021-31
13
34. Apresenta considerações sobre a complexidade e dificuldade para cumprir as
obrigações fiscais e de como a impugnante processa internamente as solicitações
do Fisco para seu atendimento.
35. Declara que as informações foram integralmente disponibilizadas pela
Impugnante duas vezes e antes mesmo da lavratura do Auto de Infração, uma vez
que as RMF’s previam a disponibilização dos dados em formato PDF, em meio
magnético e, posteriormente, nos termos do Ofício no 0.286/2021, as mesmas
informações foram solicitadas no leiaute previsto pela Carta Circular BACEN
3.454/10 (i.e., formato .TXT) sem, no entanto, ter respaldo em RMF.
36. Assevera também que quanto aos demais CNPJ’s não contemplados nas RMF’s
objeto do presente Auto de Infração, a Impugnante disponibilizou as informações
expressamente solicitadas para o período solicitado, ainda que essas solicitações
não tivessem respaldo nas RMF’s objeto desse Auto de Infração.
37. Finaliza afirmando que forneceu todas as informações solicitadas, inicialmente
em formato PDF, pois esse foi o formato indicado nas RMF’s, e posteriormente no
formato .TXT, pois esse foi o formato solicitado pela autoridade lançadora através
do Ofício no 0.286/2021 (Carta Circular BACEN no 3.454/10), não formalizada em
respectivo RMF.
Subsidiariamente: aplicação da multa mínima prevista no art. 31 da Lei no
10.637/02
38. Inicia esse item da peça de defesa afirmando que caso a presente autuação
seja mantida, hipótese que se admite apenas para argumentar, a Impugnante
pretende demonstrar que, pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade analisados, bem como de entendimento já adotado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), caberia tão somente a aplicação da
multa mínima de R$ 50.000,00, prevista no art. 31 da Lei no 10.637/02.
39. Afirma que no curso do procedimento houve um pedido de prorrogação que
não foi expressamente indeferido pela autoridade tributária e passa a mencionar
a decisão proferida CARF no acórdão no 1102-0047410, envolvendo a autuação de
contribuinte para a cobrança da multa calculada com base no art. 31 da Lei no
10.637/02. Naquele caso, o contribuinte havia apresentado pedido de
prorrogação e prazo para a apresentação das informações, o qual deixou de ser
apreciado pela Autoridade Fiscal. Transcorrido o prazo de 60 (sessenta dias) sem
qualquer manifestação sobre o pedido de prorrogação, a Autoridade Fiscal lavrou
auto de infração por entender que a demora na entrega das informações
requisitadas teria criado embaraços às investigações em curso e que o CARF
entendeu que, pela aplicação do princípio do “formalismo moderado”, o pedido
deveria ser tomado como tácito, pois apontava as dificuldades práticas
enfrentadas pela instituição financeira para o atendimento das requisições.
40. Alega que no presente caso fora transcorrido o prazo de 44 (quarenta e
quatro) dias entre a intimação da Impugnante das RMF’s e a lavratura do Auto de
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720666/2021-31
14
Infração com a cobrança de multa no valor superior a R$ 27 milhões e peticiona
para que a C. Turma Julgadora, caso decida pela manutenção do Auto de Infração,
mantenha a multa no patamar mínimo previsto pelo art. 31 da Lei no 10.637/02,
de R$ 50.000,00, por todas as razões e fatos demonstrados pela Impugnante, à luz
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como do entendimento
já adotado pelo CARF em precedente semelhante.
Subsidiariamente: aplicação da multa calculada sobre a parcela das informações
entendidas como não disponibilizadas no formato da Carta Circular BACEN no
3.454/10
41. Inicia esse item da peça de defesa afirmando que caso a presente autuação
seja mantida, hipótese que se admite apenas para argumentar, requer a
Impugnante que a multa prevista no art. 31 da Lei no 10.637/02 seja calculada tão
somente com base na parcela das informações não atendidas dentro do prazo de
04.10.2021 que, conforme acima, foi considerado como tacitamente deferido em
face da ausência de manifestação expressa da Autoridade Fiscal acerca do pedido
protocolado em 17.09.2021.
Necessária interpretação do lançamento em conformidade com o ordenamento
jurídico: a abusividade da multa cobrada em face da Impugnante 42. Nesse item a
impugnante passa a fartamente discorrer defendendo que a cobrança da multa
no valor superior a R$ 27 milhões não merece prosperar, haja vista a manifesta
desproporcionalidade e falta de razoabilidade entre a penalidade imputada e a
conduta supostamente praticada, de modo que o lançamento viola os princípios
da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco.
Inaplicabilidade dos juros sobre a multa 43. Defende ser indevida a imposição de
juros de mora sobre a multa lançada, e não paga no vencimento, seja por falta de
previsão legal, seja porque o enquadramento legal apontado no auto de infração
não autoriza a imposição de juros sobre a multa, mas apenas sobre os tributos
supostamente não pagos, nos termos do artigo 61 da Lei n° 9.430/96.
44. É o relatório.

O tribunal de primeira instância proferiu decisão assim ementada:

Assunto: Obrigações Acessórias Ano-calendário: 2021 NÃO ATENDIMENTO À
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
As informações relativas à Requisição de Movimentação Financeira deverão ser
prestadas no prazo máximo de vinte dias. Eventual prorrogação exige pedido
fundamentado por parte do interessado, que não comporta alegações genéricas.
O descumprimento do prazo oportunizado para a entrega das informações enseja
a aplicação da penalidade prevista no art. 31 da Lei no 10.637, de 2002.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720666/2021-31
15
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2021 JURISPRUDÊNCIA
ADMINISTRATIVA E/OU JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Nos
termos do art. 100 do CTN, ao processo administrativo fiscal é aplicável somente a
jurisprudência a que a lei houver atribuído eficácia normativa.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao
confisco são dirigidos ao legislador e ao Poder Judiciário, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por descumprimento
a mandamento legal que estabelece a determinação do valor de tributo
administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido no prazo legal, estão
inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, sendo,
portanto, suscetíveis de incidência de juros de mora à taxa SELIC.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário em que repisa os argumentos
de sua impugnação, pois o recurso reproduz, em essência, as razões deduzidas na impugnação, com
algum aprimoramento narrativo e jurídico (cronologia, crítica ao acórdão recorrido,
proporcionalidade/ausência de prejuízo e ‘deferimento tácito’), sem inovação recursal relevante.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade pelo que
se deve dele tomar conhecimento.

Em apertada síntese, o recurso voluntário sustenta e requer o seguinte:
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720666/2021-31
16

(i)
cumprimento integral das 4 RMFs nos prazos e formato originais;
(ii)
nulidade por extrapolação via ofícios sem RMF, que alteraram leiaute e
escopo;
(iii)
falta de individualização do que foi “inexato/incompleto”;
(iv)
pedidos de prorrogação fundamentados e ausência de prejuízo ao
procedimento;
(v)
subsidiariamente, aplicação da multa mínima ou limitação da base somente
ao que efetivamente faltou e estava validamente requisitado;
(vi)
não incidência de juros sobre multa.

A recorrente alega que haveria entregado as informações exigidas na forma e no
prazo das RMFs. A fiscalização, entretanto, demonstra que as informações não foram entregues,
nem na forma, nem no prazo estabelecido.
Ademais, também alega a recorrente que teria havido inovação nas informações
requisitadas. Entretanto, não merece guarida tal alegação. Ao menos, não integralmente.
Neste ponto, estou de acordo com as observações em relação aos Ofícios lançadas
pela decisão de primeira instância. Não há inovação em relação aos CPNJs constantes das
Requisições de Movimentação Financeira de que, inicialmente, tomou ciência a recorrente. De
fato, a obrigação de prestar as informações de acordo com o prescrito na Carta Circular Bacen no
3.454, de 2010, é pré-existente aos Ofícios que datam de 2021:

Aquilo que fazem os Ofícios é reafirmar a forma em que devem ser entregues as
informações. Repita-se: reafirma-se, por meio de ofícios, a forma como devem ser entregues as
informações requisitadas prescrita pela legislação de regência.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720666/2021-31
17
Vejamos a decisão de primeira instância:
[...]
63. Voltando, pois, a análise da autuação, é errôneo o entendimento da
impugnante quando afirma que as RMF ́s solicitaram que os extratos fossem
apresentados no formato .PDF, primeiramente porque expressamente não as fez
visto que não há em todo corpo das RMF ́s menção ao formato .PDF e porque tão
pouco há norma a determinar que o formato .PDF seja o padrão de apresentação
dos extratos bancários. Por outro lado, há norma expressa a determinar qual o
formato e leiaute dos arquivos a serem apresentados às autoridades competentes
no que se referem àquelas informações quando solicitado, esta norma é a Carta
Circular BACEN no 3.454/10, vinculante a todas as instituições financeiras, como a
impugnante.
64. Conclui-se, portanto, que, na ausência de determinação expressa de formato e
leiaute que devem guardar as informações solicitadas, o padrão é aquele
determinado na citada Carta Circular.
Entende essa Turma, inclusive, que a instituição financeira pode se recusar a
apresentar extratos bancários em outro formato que não seja aquele constante
na Carta Circular BACEN no 3.454/10.
65. Outro equívoco que comete a impugnante reside na afirmação de que o Ofício
no 0.286/2021/DECEX/São Paulo se constituiu em nova requisição de
informações, requisição essa em desconformidade com a Lei Complementar no
105/2001 e do Decreto no 3.724/2001.
66. Quando analisamos aquele documento, verificamos que traz 3 (três)
informações diferentes, a saber: (i) informa a mudança de titularidade dos
Auditores-Fiscais responsáveis pelo procedimento de fiscalização, (ii) informa e
explicita que os Extratos de Movimentação de Conta-Corrente da ALPES deveriam
ser entregues em formato .TXT, em conformidade com o leiaute definido pela
Carta-Circular do Banco Central do Brasil no 3.454/10 e (iii) que que fossem
enviados os dados requisitados nas RMF’s
(Dados Constantes da Ficha Cadastral / Extrato de Movimentação de Conta-
Corrente, no formato da CC Bacen 3.454/10 / Procurações) relativos a todos os
CNPJ da ALPES (matriz e filiais).
67. No que se refere ao item (i), nota-se claramente que se trata de mera
informação amparada por documentação hábil e competente, qual seja, alteração
da titularidade dos Auditores-Fiscais no Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal (TDPF) assinado por Delegado da Receita Federal, ou seja, não há qualquer
novação ou pedido adicional, mas tão somente prestação de informação daquela
alteração à impugnante.
68. No que se refere ao item (ii) sua natureza também é informativa no sentido de
alertar à impugnante de que os extratos bancários deveriam ser apresentados no
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720666/2021-31
18
leiaute normativo da Carta Circular BACEN no 3.454/10. Não há novação, não há
novo pedido, há tão somente o alerta para que a impugnante obedecesse a
norma imposta à sua condição de instituição financeira para aquele tipo de
prestação de informação.
69. Como já vimos, a única norma a determinar o formato e leiaute das
informações de entradas e saídas de numerário em contas mantidas em
instituição financeira, corriqueiramente conhecidos como extratos bancários, é a
Carta Circular BACEN no 3.454/10. Desta maneira, quando a autoridade fiscal
expressamente declara que necessita ver sua demanda atendida segundo as
normas vigentes, o que se tem é zelo com o tempo, é evitar que se produza
informação imprestável a implicar em atraso do procedimento fiscal, é obediência
aos princípios da legalidade, da eficiência e da duração razoável do procedimento
administrativo.
70. No que tange ao item (iii), inicialmente há que se dizer que a autuação teve
como base de cálculo tão somente a movimentação financeira das empresas
(CNPJ ́s) amparados por RMF como se vê nos quadros abaixo:
[...]

71. Desta feita, apesar de reconhecermos que no item (iii) do Ofício no
0.286/2021/DECEX/São Paulo houve solicitação de informações não abrangidas
nas RMF ́s, no momento da autuação, a não disponibilização daqueles dados não
influenciaram na lavratura do auto de infração. Em suma, a autuação baseou-se
tão somente no não atendimento, dentro do prazo legal, de pedido de
informações amparadas por RMF ́s.

Ou seja, a única inovação introduzida por meio do Ofício de no 286, não foi levada
em conta para a caracterização da infração e tampouco para a determinação da base de cálculo
sobre a qual incidiria a multa de 2% do valor das operações objeto da requisição.
Portanto, em relação às supostas inovações não merecem guarida as alegações da
recorrente pelo que rejeito a preliminar alegada.
Quanto às alegações de ofensa a proporcionalidade e a razoabilidade da multa
aplicada, não há como superar a incompetência do CARF para se pronunciar a respeito de
inconstitucionalidade da lei tributária, eis que incide a Súmula CARF no 2:

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720666/2021-31
19
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006 O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Logo, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.

Em relação à incidência de juros sobre a multa de ofício, este tribunal
administrativo já consolidou o entendimento, inclusive, por meio de Súmula de que deve ser a
incidência de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício, conforme a Súmula CARF no 108:

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720666/2021-31
20
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.

Portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.

Não houve cumprimento integral das 4 RMFs nos prazos e formato originais. Ao
contrário, até a data final do prazo para cumprimento, 20 de setembro de 2021, as informações
não haviam sido prestadas na forma prescrita. Quando, em 23 de setembro de 2021, finalmente,
foram prestadas as informações na forma prescrita diziam respeito a período inteiramente
distintos daquele apontado nas RMFs. Ou seja, vencido o prazo as informações prestadas
padeciam dos vícios apontados pela fiscalização.
Em verdade, somente foram entregues as informações requisitadas na forma e para
o período exigidos em 08 de outubro de 2021.
Não é relevante para a resolução da atual controvérsia que tenha havido ou não
prejuízo ao procedimento fiscal. Seria se fosse o caso de verificar se o requisitado agira
dolosamente com o intuito de prejudicar a investigação fiscal e beneficiar assim o sujeito cuja
atividade era objeto do procedimento fiscal.
Não encontram fundamento na lei, os pedidos de aplicação em patamar mínimo.
Por outro lado, importa observar que a multa de 2% foi aplicada, acertadamente,
sobre a totalidade do valor das operações objeto das RMFs. Entretanto, ao que indicam o relatório
fiscal, as informações da recorrente e mesmo a decisão de primeira instância, houve cumprimento
das RMFs em 08 de outubro de 2021. Não fosse assim, a teor do que dispõe o parágrafo único do
artigo 31, deveria ser aplicadas as disposições dos §§2o e 3o do artigo 30, Vejamos:

Lei no 10.637, de 2002
[...]
Art. 30. A falta de prestação das informações a que se refere o art. 5o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ou sua apresentação de forma
inexata ou incompleta, sujeita a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
I - R$ 50,00 (cinquenta reais) por grupo de cinco informações inexatas,
incompletas ou omitidas;
II
-
R$
5.000,00
(cinco
mil
reais)
por
mês-calendário
ou
fração,
independentemente da sanção prevista no inciso I, na hipótese de atraso na
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720666/2021-31
21
entrega da declaração que venha a ser instituída para o fim de apresentação das
informações.
§ 1o O disposto no inciso II do caput aplica-se também à declaração que não
atenda às especificações que forem estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal, inclusive quando exigida em meio digital.
§ 2o As multas de que trata este artigo serão:
I - apuradas considerando o período compreendido entre o dia seguinte ao
término do prazo fixado para a entrega da declaração até a data da efetiva
entrega;
II - majoradas em 100% (cem por cento), na hipótese de lavratura de auto de
infração.
§ 3o Na hipótese de lavratura de auto de infração, caso a pessoa jurídica não
apresente a declaração, serão lavrados autos de infração complementares até a
sua efetiva entrega.
Art. 31. A falta de apresentação dos elementos a que se refere o art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ou sua apresentação de forma
inexata ou incompleta, sujeita a pessoa jurídica à multa equivalente a 2% (dois
por cento) do valor das operações objeto da requisição, apurado por meio de
procedimento fiscal junto à própria pessoa jurídica ou ao titular da conta de
depósito ou da aplicação financeira, bem como a terceiros, por mês-calendário ou
fração de atraso, limitada a 10% (dez por cento), observado o valor mínimo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
Parágrafo único. À multa de que trata este artigo aplica-se o disposto nos §§ 2o e
3o do art. 30.

Ora, se é assim, as multas deveriam ser aplicadas até a efetiva entrega das
informações requisitadas. Por outro lado, a apuração da multa deve levar em conta o período
compreendido entre o dia seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da declaração até a
data da efetiva entrega, observado que a apuração deve ser feita por mês-calendário ou fração de
atraso.
Por estas razões, voto por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares, e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.295 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720666/2021-31
22

Fl. 1193
DF CARF MF
Original